Tribunal: STF
Processo: ARE 1564432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 118, fl. 2):



    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Sentença que concedeu a segurança para determinar a atualização monetária de crédito acumulado de ICMS – Atualização pela SELIC desde o 121º dia do pedido de apropriação até a data do efetivo deferimento – Demora superior a 120 dias, em inobservância ao art. 33, da Lei Estadual nº 10.177/98 – Inaplicabilidade da Lei n. 13.457/09, pois versa sobre o processo administrativo tributário decorrente do lançamento de ofício – Aplicação da Taxa Selic – Lei Estadual nº 10.175/98 e Tema 905/STJ – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 123), foram rejeitados (Doc. 125).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 133), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido viola o art. 100 da CF/1988, ao determinar “que a correção monetária incidente sobre os créditos escriturais de ICMS seja objeto de lançamento na escrita fiscal e não paga por meio de precatório, como seria esperado uma vez que o direito foi reconhecido por decisão judicial e não tem previsão orçamentária” (Doc. 133, fl. 9).



    Ressalta, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 831 da repercussão geral.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 141), o juízo de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 831/STF e inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o entendimento firmado no acórdão recorrido não viola a disposição constitucional enfocada; e (b) no que diz respeito à alegação de que “os juros de mora somente incidiriam a partir do trânsito em julgado e que o recebimento do crédito por meio da conta e-CredAc desvirtuaria a sistemática de precatórios, sequer houve menção a tais teses no recurso fazendário, motivo pelo qual não há de falar em omissão no julgado” (Doc. 141, fl. 2).



    No Agravo, a parte defende o prequestionamento da matéria, a violação direta ao texto constitucional, e a incidência do Tema 831/STF (Doc. 147).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 133, fl. 6):



    “A repercussão geral da matéria discutida já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, além de ser objeto do tema 831, foi debatida nos autos da ADPF 250, não se podendo ignorar o entendimento vinculante da Corte Suprema. 



    A necessidade de expedição de precatório para pagamento da correção monetária que a decisão do mandado de segurança determinou que seja paga com a inclusão na escrita fiscal de créditos de ICMS das impetrantes impacta o orçamento e, por isso, transcende os interesses das partes envolvidas no processo. 



    Por isso, é inegável a repercussão econômica e social do caso dos autos. Presente, pois, a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegada violação ao art. 100 da CF/1988, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, assim decidiu (Doc. 125, fl. 6): “No que concerne as demais alegações (de que os juros de mora somente incidiriam a partir do trânsito em julgado e que o recebimento do crédito por meio da conta e-CredAc desvirtuaria a sistemática de precatórios), sequer houve menção a tais teses no recurso fazendário, motivo pelo qual não há de falar em omissão no julgado”.



    Em que pesem os argumentos da parte recorrente, o fato é que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente